Tribunal: STF
Processo: AI 740527
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA STF 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 2º DA CF/88. VOTO-VENCIDO. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 282.



    1. O Tribunal de origem afastou a responsabilidade civil da ora agravada com fundamento nos fatos e provas da causa, tendo concluído pela existência de culpa exclusiva da vítima. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 279.



    2. Em casos semelhantes ao dos presentes autos, esta Corte tem se posicionado no sentido de que não se configura o prequestionamento se, no acórdão recorrido, apenas o voto vencido cuidou do tema suscitado no recurso extraordinário, adotando fundamento independente, sequer considerado pela maiori. Incidência da Súmula STF 282.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.